Tribunal: STF
Processo: AI 702798
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTABILIDADE 
   SINDICAL. LIMITE IMPOSTO PELO ART. 522 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS 
   DO TRABALHO. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.  
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.